Tribunal: TJDFT
Processo: 0004981-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004981-91.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 63397857, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor dos substituídos JOSIAS SILVEIRA e JUAREZ DA SILVA SALGADO. Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta pelo pagamento em relação aos servidores JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS, JOSÉ MENDES SOARES, JOSÉ RICARTO FERREIRA, JULIANA MONTEIRO STECK, JOSÉ JURACI SOARES BEZERRA (ID: 49846251) e JOSE ROBERTO MENDES PACHECO (ID: 62498036). Os substituídos JOSE NILTON DA SILVA (ID: 12132401 dos EME 0012555-68.2009.8.07.0000) e JULNAR DE SOUZA CARVALHO ANDRADE (ID: 12130562) foram excluídos da execução. Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 49846251). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Feitos os registros acima, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução em relação aos substituídos JOSIAS SILVEIRA e JUAREZ DA SILVA SALGADO. Brasília, 12 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR